Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727719-35.2019.8.07.0015 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. FALÊNCIA. QGC HOMOLOGADO. ARTIGO 19 DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. JUÍZO FALIMENTAR. FUNDAMENTO. NOVOS DOCUMENTOS. NÃO COMPROVADO. ERRO ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica mediante prova cabal da impossibilidade de pagar as curtas do processo e os honorários advocatícios, sem o comprometimento das atividades empresariais. 1.1. No caso, as atividades empresariais já estão comprometidas, pois já foi decretada a sua falência, além das evidências que indicam que o ativo arrecadado não será suficiente para o pagamento do passivo da massa falida. Gratuidade deferida. 2. A Fazenda Nacional não precisa habilitar seus créditos fiscais no processo falimentar, mas pode fazê-lo de modo a conferir maior garantia aos créditos públicos, passando a integrar o Quadro Geral de Credores. 3. Após a homologação, o Quadro Geral de Credores somente pode ser modificado quanto à existência, classificação e valor do crédito com a propositura de ação de retificação, que deve ser proposta exclusivamente perante o juízo da falência, conforme previsto expressamente no §1o do artigo 19 da Lei de Falências. 3.1. Mesmo com a presença da União na relação processual, por se tratar de processo falimentar, a competência permanece com o juízo universal da falência. Artigo 109, I, da CF. 3.2. A ação fundada no artigo 19 da Lei 11.101/2005 que não envolve crédito ilíquido ou oriundo de ação trabalhista deve ser processada perante o juízo falimentar. 4. O pedido de retificação do Quadro Geral de Credores pode ser fundado em falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados na época da inclusão no QGC. 4.1. A parte se limitou a apontar supostas incongruências nas CDAs indicadas e habilitadas pela Fazenda Nacional, sem indicar quais seriam os documentos novos que surgiram após a homologação do quadro de credores. 4.2. A tentativa de rediscussão sobre os elementos constitutivos da CDA da restituição de créditos confirmada por sentença não configura a ocorrência de erro material, revelando-se inadequada a utilização da ação de retificação para tal finalidade. 5. Não se tratando de descoberta de falsidade ou de novos documentos, ocorrência de dolo, simulação, fraude ou erro essencial, correta a sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à tese de que o juízo falimentar possui competência para processar e julgar a retificação do quadro geral de credores, colacionando julgados do STJ. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS, OAB/MT 14.146. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Apesar da indicação de existência de documentos ignorados à época da inclusão do crédito, a apelante não indicou quais seriam esses novos documentos, limitando-se a mencionar supostas incongruências nas CDAs indicadas e as inscritas. inclusive porque no pedido de habilitação dos créditos pela Fazenda Nacional constam todas as CDAs, bem como os processos e datas em que se fundaram. Quanto à existência de erro essencial, melhor razão não assiste à apelante. Ao analisar os argumentos apresentados apura-se que a apelante pretende excluir os créditos de restituição incluídos no Quadro Geral de Credores sob o argumento de erro essencial no processo administrativo que ensejou a restituição. Sabe-se que o erro essencial é um vício no processo de formação de vontade, correspondente a uma falsa noção da realidade, e que influencia de forma determinante na formação do negócio jurídico. Em se tratando de ato administrativo, atinge diretamente a validade e eficácia de tal ato, sendo insanável e conduzindo à sua nulidade. Como dito, a apelante sustenta a ocorrência de nulidades no processo administrativo que fundamentou a ação de restituição, o que foi devidamente refutado pelo acórdão que analisou o apelo interposto em face da sentença que determinou a restituição (ID 23976739 - Pág. 8). Depreende-se que a apelante pretende rediscutir a sentença prolatada nos autos da ação de restituição no 2015.01.1.138636-7, revelando-se inadequada a utilização da ação de retificação para tal finalidade (ID 23976739 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS, OAB/MT 14.146. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024